Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-93.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000194-93.2020.8.11.0003
EMBARGANTE:SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.
EMBARGADO: WILKER ESPÍNDOLA FERREIRA.
Vistos.
Intimem-se a parte embargada, para que se manifeste a respeito do recebimento do valor pleiteado nestes autos, na seara administrativa (Id. 80504979), no prazo de três dias.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator